Tribunal: TJES
Processo: 5007680-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007680-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSNI DE FARIAS e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA -
RECURSO PROVIDO
.

1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse.

2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.

3. No caso ora em discussão, as alegações apresentadas pelo Magistrado
a quo
não devem prosperar, vez que não demonstrados elementos atuais e concretos capazes de revelar a capacidade financeira dos recorrentes.

4. No mesmo sentido, as

alegações ventiladas em sede de contrarrazões não se prestam a infirmar a presunção advinda da declaração, sendo que os novos documentos apresentados (id. 5785497) revelam que os Agravantes, de fato, não possuem condição de suportar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

5. Recurso provido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007680
-
49
.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
:
OSNI DE FARIAS E OUTROS

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

OSNI DE FARIAS E OUTROS
contra a r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 5496450 sustentam os Agravantes, inicialmente, que toda a renda advém de um pequeno labor rural, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais.

Destacam que tiveram que unir todas as rendas para aferir pequeno empréstimo bancário capaz de dar continuidade a atividade rural desenvolvida, sendo a situação do agravante Osnir ainda mais grave, sendo beneficiário do INSS.

Alegam que já apresentaram todos os documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Pois bem.

Eminentes Pares, a questão versada no presente recurso é singela, pretendendo os agravantes a concessão da gratuidade da justiça.

Sobre o tema, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015),
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência
ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, em se tratando de pessoa física, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse.

Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.

No caso ora em discussão, entendo que as alegações apresentadas pelo Magistrado
a quo
não devem prosperar, vez que não demonstrados elementos atuais e concretos capazes de revelar a capacidade financeira dos recorrentes.

No mesmo sentido, as

alegações ventiladas em sede de contrarrazões não se prestam a infirmar a presunção advinda da declaração, sendo que os novos documentos apresentados (id. 5785497) revelam que os Agravantes, de fato, não possuem condição de suportar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Em suma, inexistindo nos autos prova de que os Agravantes possuem recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça

Corroborando o entendimento ora adotado, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA MANIFESTAMENTE VIOLADA NADA TEM A VER COM A NECESSIDADE, A ADEQUAÇÃO E A UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRETENDIDA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE, À LUZ DA TOTALIDADE DO ARRAZOADO, É COMPREENSÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CPC 2015, ART. 966, V. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA SUPOSTAMENTE VIOLADA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

(AR n. 6.328/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 7/2/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE

DOU

PROVIMENTO
para conceder aos Agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 12/09/2023